Tribunal: TJDFT
Processo: 0704338-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONECTIVIDADE DE MATÉRIAS. JULGAMENTO CONJUNTO. VIABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. BENS DA EMPRESA EXECUTADA. NÃO LOCALIZAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. VERIFICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. É possível o julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento quando o conteúdo deste último recurso possui maior abrangência e abarca todas as matérias veiculadas no agravo interno, situação que privilegia os princípios da razoável duração do processo e da economia processual.
2. Ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único c/c art. 300, ambos do CPC, que são a iminência de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito vindicado, o indeferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é medida imperativa.
3. É uníssona a doutrina e a jurisprudência em preconizarem que a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada é admissível em caráter excepcional, mediante comprovação de abuso da personalidade jurídica, consistente no desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC).
4. Evidenciada a existência de relação entre as sociedades empresárias, caracterizada por identidade de sócios e gestores coincidentes, quando não localizado patrimônio em nome da empresa devedora, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica da executada para alcançarem bens das demais sociedades empresárias passíveis de penhora, com o fim de satisfazer o crédito exequendo. No caso, e de somenos importância que essas sociedades atuem no mesmo ramo empresarial, considerando que grupo econômico não presume similitude de atividade.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e prejudicado.